Tribunal: TJPA
Processo: 0001206-24.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUMENTO DO QUANTUM APLICADO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A existência de circunstâncias judiciais negativas, devidamente fundamentadas, inviabiliza o redimensionamento da pena-base no mínimo legal.2. O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena a título de atenuantes e agravantes, cabendo ao juiz sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado, segundo análise do caso concreto.3. Afastada a atenuante do art. 65, III, b, do CP, em virtude de ser irrisória a devolução dos bens subtraídos. 4. Recurso Improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0001206-24.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MARCOS FABRÍCIO DE OLIVEIRA BARROS
ADVOGADO: DR. JEFF LAUNDER - OAB/PA 12.285
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNCIA. AUMENTO DO QUANTUM APLICADO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A existência de circunstâncias judiciais negativas, devidamente fundamentadas, inviabiliza o redimensionamento da pena-base no mínimo legal.
2. O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena a título de atenuantes e agravantes, cabendo ao juiz sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado, segundo análise do caso concreto.
3. Afastada a atenuante do art. 65, III,
b,
do CP, em virtude de ser irrisória a devolução dos bens subtraídos.
4. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
MARCOS FABRÍCIO DE OLIVEIRA BARROS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 22.12.2014, por volta das 03h45min, o Sr. Ediclei Cordovil, que exercia a função de auxiliar de serviços gerais na loja Sol, no shopping Castanheira, recebeu uma mensagem solicitando que abrisse a loja mais cedo pois os proprietários iriam realizar uma visita. Ao atender o solicitado, chegou ao estabelecimento e lá foi surpreendido com um golpe na cabeça. Ato contínuo, teve seus braços amarrados e sua boca tampada com um pano, por três indivíduos, que sob ameaças de morte lhe solicitavam as chaves da loja. Os criminosos conseguiram entrar no estoque, e de lá subtraíram 30 (trinta)
smartphones
, tabletes,
notebooks
e R$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) em espécie. Além disso, subtraíram o aparelho celular do Sr. Ediclei, um cordão, as chaves do local e as chaves de veículo. As imagens de segurança do local foram vistoriadas, ocasião em que o acusado Marcos Fabrício de Oliveira Barros, ex funcionário da empresa, foi identificado como o autor, o qual veio a confessar a prática delitiva junto à autoridade policial. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória (fls. 78/89), contra a qual recorreu às fls. 255/258, pugnando o redimensionamento da pena-base no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão espontânea em um patamar maior, bem como a incidência da atenuante prevista no art. 65, III,
b,
do CP.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 121/125.

Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou, pelo conhecimento do apelo e,
no mérito
, pelo
parcial provimento
a fim de ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III,
b,
do CP (fls. 127/132).

É o relatório.

VOTO

Aduz a defesa do apelante que pena-base imposta foi desproporcionalmente aplicada, pretende a redução no seu patamar mínimo.

A dosimetria, na primeira fase, foi fundamentada pelo juiz de primeiro grau nos seguintes termos:
¿Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu: O réu agiu com
culpabilidade
gravíssima, na medida em que era ex funcionário da empresa vitimada e se utilizou dos conhecimentos obtidos durante o período para cometer o delito. Além disso, empregou de violência, grave ameaça e ainda imobilizou um ex colega de trabalho, reduzindo sua capacidade de resistência, o que é mais grave do que se tivesse apenas lhe ameaçado, por exemplo. não registra antecedentes criminais, conforme se aufere das certidões acostadas aos autos e da consulta ao Sistema Libra; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o
motivo
também é grave, pois agiu envolto por vingança, ante ter sido demitido; as
circunstâncias
também são graves, já que o delito foi cometido com detalhado planejamento, tanto é que o denunciado pernoitou no local do crime e se fez passar por outra pessoa através de mensagem enviada à vítima a fim de que comparecesse mais cedo à loja; houve
consequências
, pois considerável o valor subtraído, sendo que grande parte não foi restituída. A vítima em nada influenciou à prática do delito. Assim sendo, diante do fato da culpabilidade, das circunstâncias, dos motivos e das consequências do crime serem reprováveis no presente caso, além da vítima não ter influenciado na prática do mesmo, e por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos,
se justifica o aumento da pena base para o patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. (...)¿ (grifei)

Pois bem. Atentando-me ao trecho transcrito, verifico que não há como reconduzir a pena-base em um patamar menor, na medida em que os vetores negativos considerados pelo magistrado, foram idoneamente fundamentados, com base em elementos concretos, suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal, estando a dosimetria basilar, conforme trecho acima transcrito, em consonância com o que dispõe a Súmula 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Noutro giro, pleiteia o aumento do
quantum
aplicado pela atenuante da confissão espontânea.

Sem razão.

Em que pese o magistrado ter atenuado, na segunda fase da dosimetria, o
quantum
de 06 (seis) meses pela confissão espontânea, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o legislador não estipulou percentual mínimo ou máximo para redução ou aumento referente as circunstâncias atenuantes e agravantes.

Desta forma, cabe ao juiz sentenciante, dentro do poder de sua discricionariedade, estipular e fixar o quanto entender necessário, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, como na hipótese dos autos. Nessa esteira, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
"HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTES. REDUÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO E MÁXIMO. INEXISTÊNCIA. [...] 5. O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de atenuantes e agravantes, cabendo ao juiz sentenciante sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado, segundo sua percuciente análise do caso concreto. 6. Ordem denegada" (HC 94.463/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ,QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 08/02/2010).

Por fim, quanto ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
b,
do CP, e em que pese o parecer favorável da D. Procuradoria de Justiça, entendo não ser o caso de acolhimento do pedido.

Em comparação com o prejuízo gerado à vítima, os bens entregues pelo acusado foi quase que irrisório, não podendo se admitir aqui que ele tenha tentado diminuir as consequências e danos gerados, já que a vítima ainda arcou com prejuízos muito maiores, cujos objetos restituídos, não chegam nem perto de suprir o enorme estrago causado pelo acusado.

Em sendo assim, ainda que tenha havido a devolução de uma parte mínima da
res,
não torna suficiente, a meu ver, para aplicação da atenuante a qual pretende a defesa, já que ao prejuízo suportado pela vítima foi maior do que a tentativa de reparação do dano pelo apelante, pelo que indefiro também nesse particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5